Tribunal: TJMT
Processo: 1023323-62.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023323-62.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DELFINA CANDIDA DE JESUS - CPF: 453.099.301-91 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1023323-62.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
DELFINA CANDIDA DE JESUS

Recorrid
o
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
22-26/05/2023

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.

CONTRATO CARREADO NOS AUTOS
.

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Trata-se de ação na qual
a parte autora
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome perante
aos
órgãos restritivos de crédito.

2.
No caso dos autos, vislumbra-se que a empresa Recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que
juntou aos autos contrato firmado entre as partes devidamente assinado, comprovando a relação jurídica havida firmada e a origem do débito que ense
jou a negativação controvertida
,
em obediência ao disposto no art. 373, inc.

II, do C
ó
digo de Processo Civil.

3.
Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado à contestação é idêntica àquelas apostas nos demais documentos (procuração e declaração de residência) colacionados aos autos,
sendo totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

4.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil
.

5.
Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou

provimento ao recurso inominado apresentado pel
a

A
grava
nte, mantendo a sentença proferida na origem por seus próprios fundamentos
.

O
juízo de origem julgou

improcedente os pedidos formulados na inicial
e condenou a Agrava
nte
nas penas de litigância de má-fé
.

Inconformad
a
,
a

A
grava
nte

DELFINA CANDIDA DE JESUS

apresentou recurso inominado, o qual fora
negado provimento
monocraticamente
.

Irresignad
a
com aludida
decisum
,
a
A
gravante
DELFINA CANDIDA DE JESUS

apresent
a
o presente Agravo Interno,
sustentando

a
necessidade de realização de perícia
.

Em contrarrazões,
a Agravada

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

refuta
in
totum
os argumentos carreados n
o

agravo interno
, requerendo a manutenção da
decisum
proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023